Tribunal: STF
Processo: ARE 1474819
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs recurso extraordinário com agravo (eDoc 1834) em face de decisão (eDoc 1825) que inadmitiu o recurso extraordinário.



    O recurso excepcional (eDoc 1819), em que se aponta afronta ao art. 5º, X, e ao art. 144, § 5º, da Carta da República, foi interposto em face de acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc 1791 e 1812).



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, o Tribunal de Justiça gaúcho apontou os fundamentos pelos quais considerou ilícita a busca pessoal (eDoc 1791):



    Colhe-se da sentença a quo, proferida pela Em. Juíza de Direito Nathalia Alonso e Alonso Barreiros, os apontamentos relativos aos depoimentos dos policiais e da testemunha Wellington, que acompanhava Gabriel, o seguinte (Ev. 154, SENT1):



    [...]



    O Policial Militar EDUARDO MARTINS DOS SANTOS esclareceu que participou da abordagem de GABRIEL e ELISEU. Referiu que estavam em operação pelo Bairro Valinhos, para apuração de delitos da lei de armas, tráfico e roubo. Esclareceu que já possuíam alguns informes sobre duas motocicletas utilizadas por indivíduos suspeitos. Durante o patrulhamento, visualizaram uma dessas motocicletas e, então, realizaram a abordagem. Em revista pessoal, encontraram, com GABRIEL, munições de calibre .40. Com o caroneiro, nada foi encontrado, sendo ele liberado. GABRIEL informou aos policiais que em sua residência havia mais munições, bem como que elas pertenciam a ELISEU, que também já estava sob investigação. Deslocando até a residência de GABRIEL, para que ele fizesse a entrega das demais munições, passaram por ELISEU, tendo GABRIEL o apontados às autoridades. Nesse momento, realizaram a abordagem de ELISEU, sendo encontrado com ele, em uma pochete, munições calibre 380, distintivo e bandeiras da Polícia Civil, além de outros objetos. Além disso, dentro do tênis de ELISEU, foi encontrada uma porção de cocaína. Ato contínuo, GABRIEL, que já estava preso, franqueou a entrada dos policiais em sua casa e entregou a caixa fechada contendo munições calibre 380. Após, foram ambos conduzidos à delegacia. Questionado pelo Ministério Público, esclareceu que houve uma ocorrência paralela, realizada por outra guarnição, à qual foi solicitado apoio durante a primeira ocorrência. Nesta, a segunda guarnição realizava patrulhamento em região onde poderia ser encontrado ELISEU, próximo à residência em relação à qual já haviam informes pela ocorrência de tráfico de drogas. 



    [...]



    No mesmo sentido, o policial JOÃO VOMIRO LAHM DA SILVA confirmou que estavam nos bairros Vera Cruz e Valinhos, em operação, já havia alguns dias. Corriam notícias sobre a instalação de uma facção naquela localidade, em razão do que havia informes sobre alguns veículos suspeitos. Nesse cenário, foram abordados dois indivíduos em uma motocicleta, sendo com um deles apreendidas munições. Esse indivíduo esclareceu que as munições não lhe pertenciam, bem como que em sua residência havia outras escondidas, pertencendo todas ao indivíduo chamado ELISEU, disponibilizando-se a entregá-las. Durante o deslocamento à residência desse primeiro indivíduo, localizaram ELISEU no caminho, realizando sua abordagem e com ele apreendendo diversos objetos como identidades falsas, algemas, distintivos, munições e buchas de cocaína. Em prosseguimento à ocorrência, GABRIEL entregou as munições que estavam em sua residência. À Defesa respondeu que a suspeita em relação a GABRIEL se deu em razão da motocicleta que tripulava. Esclareceu que foi solicitado apoio à outra guarnição, para que fizesse patrulhamento em região aonde já sabiam de residências que estavam sendo utilizadas para concentração de indivíduos relacionados à facção que lá se instalava.



    [...]



    Como se pode ver, o policial militar Eduardo afirmou que "estavam em operação pelo Bairro Valinhos, para apuração de delitos da lei de armas, tráfico e roubo", de posse de informes sobre "duas motocicletas utilizadas por indivíduos suspeitos". Ao "visualizaram uma dessas motocicletas", realizaram a abordagem. O agente não referiu - nem lhe foi perguntado - como eram as motocicletas que estavam buscando, tampouco quais seriam as características comuns com a do corréu. 



    No mesmo passo, o policial militar João disse ter se dado a abordagem de "dois indivíduos em uma motocicleta" porque havia informes sobre alguns veículos suspeitos naquela região.



    [...]



    Não há, como se vê, uniformidade nas informações, tampouco causa autorizadora da abordagem inicial.



    [...]



    Com efeito, não havendo legítima causa autorizadora da abordagem inicial, todos os desdobramentos restaram atingidos pela mesma ilegalidade, com o que não remanesce prova hígida a autorizar a condenação.



    Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido, acima transcritos, especialmente considerando que o Colegiado de origem consignou que os policiais “estavam em operação pelo Bairro Valinhos, para apuração de delitos da lei de armas, tráfico e roubo” ademais “já possuíam alguns informes sobre duas motocicletas utilizadas por indivíduos suspeitos. Durante o patrulhamento, visualizaram uma dessas motocicletas e, então, realizaram a abordagem”, demonstra, de forma segura, a caracterização da justa causa para a busca pessoal. 



    Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, o que afasta a incidência do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte.



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no que toca à existência de fundadas razões para justificar a busca pessoal. 



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e, desde logo, ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido, devendo o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul proferir novo julgamento, considerada a licitude das provas obtidas mediante busca pessoal.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente